Tribunal: TJBA
Processo: 0500046-21.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500046-21.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Cassi

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: Ricardo Neiva Santana Rep Por Perla Neiva Cerqueira

Advogado(s)
:
JAMILLA DOS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. TRATAMENTO MÉDICO DE PACIENTE PSIQUIÁTRICO
.
SITUAÇÃO
DE URGÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS.
PLANO DE
AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. MERA INAPLICABILIDADE DO CDC NÃO É SUFICIENTE PARA AUTORIZAR LIMITAÇÃO ARBITRÁRIA OU EXCLUSÃO CONTRATUAL NOS PLANOS DE AUTOGESTÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 423 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA APURADA ILEGÍTIMA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO E. STJ.
DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO APROPRIADO PARA ATENDER À DEMANDA DE SAÚDE ESPECÍFICA DO AUTOR NÃO DESCONTITUÍDA PELO RÉU. PACIENTE PSIQUIÁTRICO QUE FICOU A MERCÊ DO AGRAVAMENTO DO PRÓPRIO QUADRO CLÍNICO. NEGATIVA CONTRATUAL ABUSIVA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500046-21.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Cassi e como apelada Ricardo Neiva Santana Rep Por Perla Neiva Cerqueira.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça